Tribunal: CARF
Processo: 13302.000060/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13302.000060/2007-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.012 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPESCAL COMERCIO DE PESCADO ARACATIENSE LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13302.000060/2007-54
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.012 - CSRF/2a Turma
Processo no 13302.000060/2007-54

Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições Sociais Previdenciárias:
PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
13302.000052/2007-16
37.043.816-7
Obrigação Principal
Acórdão no 9202-002.784
13302.000053/2007-52
37.043.818-3
Obrigação Principal
Parcelamento
13302.000056/2007-96
37.043.821-3
Obrigação Principal
Dívida Ativa
13302.000057/2007-31
37.043.822-1
Obrigação Principal
Parcelamento
13302.000058/2007-85
37.043.823-0
Obrigação Principal
Parcelamento
13302.000060/2007-54
37.043.826-4
Obrigação Acessória
(AI 68)
Recurso Especial
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Acessória, Debcad
37.043.826-4 (AI-68), lavrado em razão de a empresa ter apresentado as Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com
dados não correspondentes a todos os fatos geradores de Contribuições Previdenciárias.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 611 a 613 (Volume 3), as GFIPs referem-se à
empresa Compescal Comércio de Pescado Aracatiense Ltda e às empresas por esta incorporadas:
Dibem Distribuidora de Bebidas Moreno Ltda, Compescal Transportes e Representações Ltda,
Compescal Indústria, Comércio e Representação Ltda e CRT Transportes e Representações Ltda.
O lançamento foi impugnado e, em 11/06/2008, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE proferiu o Acórdão no 08-13.460 (fls. 675 a 685 –
Volume 3), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP. NÃO INFORMAÇÃO DE
FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, caracteriza-se como descumprimento da obrigação
acessória do artigo 32, inciso IV e § 5% da Lei n° 8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. SUCESSÃO DE EMPRESAS. LAVRATURA DE
AUTO DE INFRAÇÃO ÚNICO PARA A EMPRESA SUCESSORA E EMPRESAS
ANTECESSORAS. IMPOSSIBILIDADE.
Na sucessão de empresas, sendo constatado que a mesma infração foi praticada tanto
pela empresa sucessora quanto pela empresa antecessora, em período anterior à
sucessão, serão lavrados autos de infração distintos.
O valor da multa será calculado separadamente por empresa antecessora, como se
estivesse sendo lavrado um auto de infração para cada uma delas, sendo os valores
somados ao final.
A citada decisão gerou Recurso de Ofício, cuja motivação foi a exclusão da
parcela da multa relativa à incorporadora, nos seguintes termos:
Entendo que o presente Auto de Infração não pode contemplar infrações praticadas pela
empresa incorporadora e, ao mesmo tempo, infrações praticadas pelas empresas
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.012 - CSRF/2a Turma
Processo no 13302.000060/2007-54

incorporadas. Tal fato não retira a responsabilidade por sucessão da empresa
incorporadora, que será responsável pelas infrações nessa qualidade, em um outro Auto
Infração.
O valor da multa será calculado separadamente por empresa antecessora, como se
estivesse sendo lavrado um auto de infração para cada uma delas, sendo os valores
somados ao final e constarem de um único auto de infração em nome da empresa
sucessora seguida da identificação das empresas incorporadas.
Nesses termos, somente poderá subsistir a infração praticada pelas empresas
incorporadas (antecessoras), devendo a infração relativa à empresa incorporadora fazer
parte de outro Auto de Infração, restando a incorporadora responsável por sucessão.
(...)
Assim, do valor original da multa aplicada no montante de R$ 3.467.654,77
(três milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e cinqüenta e quatro
reais e setenta e sete centavos), fica excluído o valor de R$ 2.925.053,87 (dois
milhões, novecentos e vinte e cinco mil, cinqüenta e três reais e oitenta e sete
centavos), restando como novo valor da multa aplicada, a importância de R$
542.600,90 (quinhentos e quarenta e dois mil, seiscentos reais e noventa
centavos).
Contra a decisão de Primeira Instância também foi interposto Recurso Voluntário,
e em sessão plenária de 26/01/2016 foram julgados os dois recursos, prolatando-se o Acórdão de
Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário no 2301-004.419 (fls. 733 a 750), assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2004
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias,
devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional CTN. Assim,
comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §4°; caso contrário,
aplica-se o disposto no artigo 173, I. No caso de autuação pelo descumprimento de
obrigação acessória, a constituição do crédito é de ofício e a regra aplicável é a contida
no artigo 173, I.
FOLHAS DE PAGAMENTO. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA EMPRESA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
As informações prestadas pela própria empresa em seus documentos gozam da
presunção de veracidade. Eventuais equívocos devem ser comprovados pelo autor
documento, no caso a empresa.
GFIP.
OMISSÕES.
INCORREÇÕES.
INFRAÇÃO.
PENALIDADE
MENOS
SEVERA. RETROATIVIDADE BENIGNA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
Em cumprimento ao artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN, aplica-se a penalidade
menos severa modificada posteriormente ao momento da infração. A norma especial
prevalece sobre a geral: o artigo 32-A da Lei n° 8.212/1991 traz regra aplicável
especificamente à GFIP, portanto deve prevalecer sobre as regras no artigo 44 da Lei n°
9.430/1996 que se aplicam a todas as demais declarações a que estão obrigados os
contribuintes e responsáveis tributários.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (a) por unanimidade de
votos, negar provimento ao recurso de ofício, e (b) quanto ao recurso voluntário, dar
provimento parcial ao para reconhecer a decadência parcial e aplicar a retroatividade
benéfica. Em relação à decadência, restou vencedor o relator pelo voto de qualidade;
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.012 - CSRF/2a Turma
Processo no 13302.000060/2007-54

vencidos Alice Grecchi, Ivacir Julio de Souza, Marcelo Malagoli da Silvae Nathália
Correia Pompeu, que aplicavam ao caso o 150, § 4o, do CTN, em razão de entender que,
no caso, a obrigação acessória é vinculada à principal. Quanto à multa, restaram
vencidos Luciana de Souza Espíndola Reis e João Bellini Júnior.
O processo foi encaminhado à PGFN em 06/04/2016 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 751) e, em 02/05/2016, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial
de fls. 752 a 768 (Despacho de Encaminhamento de fls. 790), visando rediscutir a
retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as
alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
Em 29/08/2016, o Presidente da 1a Turma da 3a Câmara da 2a Seção, por
identificar inexatidões materiais quanto à numeração do referido acórdão assim como erro na
redação do dispositivo, apresentou Embargos Inominados nos termos do artigo 66 do Anexo II
do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 (fls. 793), sendo prolatado o Acórdão de
Embargos no 2301-004.983, de 04/04/2017 (fls. 794 a 797) assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2004
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias,
devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional CTN. Assim,
comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §4°; caso contrário,
aplica-se o disposto no artigo 173, I. No caso de autuação pelo descumprimento de
obrigação acessória, a constituição do crédito é de ofício e a regra aplicável é a contida
no artigo 173, I.
FOLHAS DE PAGAMENTO. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA EMPRESA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
As informações prestadas pela própria empresa em seus documentos gozam da
presunção de veracidade. Eventuais equívocos devem ser comprovados pelo autor
documento, no caso a empresa.
GFIP.
OMISSÕES.
INCORREÇÕES.
INFRAÇÃO.
PENALIDADE
MENOS
SEVERA. RETROATIVIDADE BENIGNA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
Em cumprimento ao artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN, aplica-se a penalidade
menos severa modificada posteriormente ao momento da infração. A norma especial
prevalece sobre a geral: o artigo 32A da Lei n° 8.212/1991 traz regra aplicável
especificamente à GFIP, portanto deve prevalecer sobre as regras no artigo 44 da Lei n°
9.430/1996 que se aplicam a todas as demais declarações a que estão obrigados os
contribuintes e responsáveis tributários.
EMBARGOS. CONTRADIÇÃO.
As incorreções e erros materiais no acórdão devem ser corrigidos antes do cumprimento
da decisão.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
apresentados, para rerratificar o Acórdão embargado, nos termos do voto do relator.
No voto do Acórdão de Embargos constata-se a seguinte decisão:
De fato, o acórdão contém as incorreções apontadas. Assim, proponho a correção nos
termos em que proposto. O acórdão passa a ter a seguinte redação:
a) "Acórdão no 2301-004.419 da 3a Câmara/1a Turma Ordinária"
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.012 - CSRF/2a Turma
Processo no 13302.000060/2007-54

b) "Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos: (a) em negar
provimento ao recurso de ofício, e (b) dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a decadência parcial e aplicar a retroatividade benéfica. Em relação à regra
decadencial, pelo voto de qualidade ficaram vencidos os conselheiros Alice Grecchi,
Ivacir Julio de Souza, Marcelo Malagoli da Silva e Nathália Correia Pompeu, que
aplicavam ao caso o 150, §4o, do CTN, em razão de entender que, no caso, a obrigação
acessória é vinculada à principal. Quanto à multa, restaram vencidos os conselheiros
Luciana de Souza Espíndola Reis e João Bellini Júnior."
O processo foi novamente encaminhado à PGFN em 23/05/2017 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 798), e, em 20/06/2017, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de fls. 800 a 817 (Despacho de Encaminhamento de fls. 818), reiterando o Recurso
Especial apresentado anteriormente às correções materiais efetuadas pelo Acórdão de Embargos
no 2301-004.983.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 18/07/2017 (fls.
821 a 825).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede que se verifique, na execução do julgado,
qual a norma mais benéfica, se a soma das duas multas anteriores (arts. 32, § 5o e 35, II, da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009) ou a multa de ofício, nos
termos do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada em 27/09/2017 (Termo de Ciência por Decurso de Prazo de fls. 828),
a Contribuinte quedou-se silente.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Não foram oferecidas Contrarrazões.
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Acessória, Debcad
37.043.826-4, lavrado em razão de a empresa ter apresentado as Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados
não correspondentes a todos os fatos geradores de Contribuições Previdenciárias.
O apelo trata da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na
Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na
Lei no 11.941, de 2009.
Conforme Relatório Fiscal e quadro demonstrativo no início do relatório, no
mesmo procedimento fiscal foram exigidas, além da multa por descumprimento de obrigação
acessória por falta de declaração em GFIP ora analisada, multa por descumprimento de
obrigação principal, portanto a retroatividade benigna deve ser aplicada em conformidade com a
Portaria Conjunta RFB/PGFN no 14, de 2009, e a Súmula CARF no 119:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.012 - CSRF/2a Turma
Processo no 13302.000060/2007-54

época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996."
Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede que a retroatividade benigna seja aplicada
exatamente como determina a súmula acima, de sorte que ao recurso deve ser dado provimento
Diante do exposto, conheço o Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital